Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela querelada contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito da querelante e determinou o recebimento da queixa-crime em face da embargante/querelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vício de omissão no acórdão quanto à presença de justa causa para o recebimento da queixa-crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.
6. O prequestionamento não exige que haja menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155, 226 e 620.